Tribunal: TJDFT
Processo: 0750357-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750357-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID RODRIGUES CARDOSO IMPETRANTE: BERNARDO ROBÉRIO FARIA MENEZES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVID RODRIGUES CARDOSO, preso em 04/11/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e III, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, art. 288 e art. 180, caput, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, transporte de valores e e emprego de arma de fogo na forma tentada, associação criminosa e receptação), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante que a decisão não levou em conta a primariedade e os bons antecedentes do acusado. Relata os fatos e diz que ainda não foram totalmente esclarecidos e o paciente assumiu apenas que era dono da arma de fogo encontrada no veículo Honda Civic, mas negou que estaria participando de roubo. Afirma que não há indicativos de reiteração criminosa ou de comportamento que comprometa a aplicação da lei penal ou que prejudique a ordem pública e houve prisão cautelar transformada em prisão penal. Sustenta que inexiste fundamentação válida e concreta a justificar a segregação cautelar, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, não restou configurado o periculum libertatis, pois o paciente é primário, com residência fixa e emprego lícito e após os fatos, sua família conseguiu uma proposta de emprego para ele, podendo ser impostas outras medidas cautelares Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 21650602). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, os fatos não estão devidamente esclarecidos, , o paciente possui condições favoráveis, não havendo indicativo de reiteração delitiva e a gravidade do crime não podem servir para fundamentar a segregação cautelar. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial rodoviário federal Maurílio Gonçalves dos Santos Neto, afirmou que assumiu plantão de 24h e recebeu informação da equipe que estava saindo de que havia ocorrido uma tentativa de roubo de carga na Região do Engenho das Lajes, no Gama e os criminosos estariam em dois veículos, um Gol, e um Honda Civic, cujas placas informou. Disse que os veículos foram identificados após a equipe anterior pesquisar nas câmeras de monitoramento do GDF e verificar que o Honda Civic teria abordado o motorista de um caminhão, enquanto o veículo Gol estava dando cobertura. Relatou que os criminosos emparelharam o Honda Civic com o caminhão da vítima, Diocínio Paulínio de Queiroz Neto, carregado de diversos tipos de carnes da empresa JBS e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, determinaram que Diocínio parasse o caminhão. Um dos criminosos apontou a arma de fogo do tipo pistola para a vítima e mandou que parasse o veículo, mas o motorista reduziu a velocidade e passou para a pista da esquerda, ficando na retaguarda do veículo Honda Civic. Afirma que então o carro dos criminosos reduziu a velocidade, mas em seguida se evadiu do local. A vítima foi ao posto da PRF e narrou os fatos e quando o depoente assumiu o plantão, recebeu as informações e características dos criminosos e passou a fazer diligências. Disse que, no dia seguinte, no mesmo horário dos fatos acima narrados, conseguiu localizar os dois veículos perseguindo um caminhão da empresa JBS e resolveu abordá-los, sendo que a equipe localizou dentro do mencionado Honda Civic uma pistola, a qual estava no interior do porta-luvas e, no interior do Gol, localizou um bloqueador de sinal de GPS e uma balaclava preta. Descobriram que o Honda Civic era produto de crime e estava com a placa adulterada, bem como verificaram que os investigados haviam sido presos por roubos de cargas, porte de arma de fogo e outros delitos (ID 21651907). O depoimento acima está corroborado pelo do policial Alessandro Viera de Castro e da vítima da tentativa de roubo, Diocínio Paulino de Queiroz Neto, a qual reconheceu Raimundo Crescêncio (ID 21651908 – p. 2-3) como o indivíduo que lhe apontou a arma de fogo e mandou parar, bem como pela Comunicação de Ocorrência Policial. Registre-se que, embora os fatos ainda necessitem de maiores esclarecimentos e os réus tenham negado participação nos crimes, suas versões são destoantes, pois certo é que Raimundo Crescêncio afirmou que é proprietário do Honda Civic produto de crime, com placa clonada, veículo em que estava o paciente David Rodrigues, sendo que este afirmou que comprou a arma e o bloqueador em uma feira em Abadiânia no dia da tentativa de roubo ao caminhão, porém se verifica sua ligação com os demais autuados, pois segundo o condutor do flagrante, a arma foi encontrada no Honda Civic e o bloqueador de GPS estava no Gol; Matheus Marden disse que pegou carona com o grupo; Diego disse que trabalha em uma distribuidora de carnes e estava indo trabalhar com Wanderson, o qual dirigia o Gol, no qual estava o GPS de David, consoante se extrai da prova oral, o que permite se inferir, a princípio, que todos se conheciam. O Ministério Público, quando de sua manifestação analisou o caso nos seguintes termos: (...) Doutra banda, é de se ver que a prisão preventiva é providência que se impõe. No ponto, atente-se que os autuados foram presos em flagrante após tentativa de roubo de veículo, sendo que um deles – RAIMUNDO – com quem apreendida uma arma de fogo, foi formalmente reconhecido por uma das vítimas, sendo que os demais investigados foram igualmente presos em companhia daquele em momento em que perseguiam um caminhão, sendo certo, ainda, que o autuado DAVID confessou ter adquirido a arma de fogo e o bloqueador de GPS na “feira do rolo”, ocasião em que RAIMUNDO estava em sua companhia, devendo acrescentar- se que, a despeito da declaração de WANDERSON, de que só conhece o autuado DIEGO, WANDERSON, em verdade, já respondeu ação penal em coautoria com o flagranteado MATHEUS (Processo no 1817-7/2018 – Primeira Vara Criminal de Samambaia/DF). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Anote-se que o Ministério Público manifestou-se pela manutenção de prisão dos pacientes, consoante trechos a seguir: (...) Também presente o periculum libertatis, sendo impositiva a custódia para tutela da ordem pública, mormente sob a perspectiva da gravidade concreta da conduta, eis que a investida criminosa deu-se em concurso de agentes e com grave ameaça contra a pessoa mediante emprego de arma de fogo. Ademais, a ordem pública ainda há de ser reposta notadamente quando se analisa a matéria sob a perspectiva da periculosidade do agente na medida em que RAIMUNDO é reincidente específico, enquanto MATHEU é multirreincidente específico, do mesmo que DIEGO é réu em ação penal por crime patrimonial (Processo no 0001588-34.2018.8.07.0004 – Vara Criminal do Gama/DF). Portanto, a forma grave como praticados os crimes pode levar a comunidade à intranquilidade social” (ID 21652924). A decisão que convolou a prisão o flagrante em preventiva do paciente, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e a gravidade do crime praticado. Confiram-se os fundamentos: (...) “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a eles imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma de fogo, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime. Afinal, o uso de arma não faz parte do tipo penal de roubo, mas constitui-se tão somente em uma causa de aumento. E causas de aumento são circunstâncias que, se não estivessem previstas na lei nessa qualidade, seriam utilizadas para a exasperação da pena base, em razão de tornar as circunstâncias do crime mais gravosas. Dessa forma, seria incoerente, pelo simples fato de o legislador (na intenção de tornar a reprimenda de determinada conduta mais severa) prever determinada causa de aumento na lei, sustentar que essa circunstância passaria a ser uma gravidade abstrata, simplesmente por estar prevista abstratamente na lei. Afinal, se não fosse essa previsão legal, o crime de roubo com porte de arma teria sua pena base exasperada por conta de circunstância que o torna concretamente mais grave, o que demonstraria uma gravidade concreta. Aí, simplesmente porque o legislador, reconhecendo essa gravidade, resolve prever uma causa de aumento a gravidade concreta deixa de existir e passa a ser gravidade abstrata? Esse raciocínio não faz sentido, com a devida vênia. O fato é que a utilização de uma arma de fogo para ameaçar uma vítima (ou a participação de um ato dessa natureza, mesmo que o agente não seja o responsável direito pela posse da arma) a fim de retirar desta seu patrimônio já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte dos agentes de modo a justificar sua segregação cautelar. Por isso, na ótica deste magistrado, a regra é de que qualquer roubo praticado à mão armada é suficiente e concretamente grave para a decretação de uma prisão preventiva (...) E, na ótica deste magistrado, um indivíduo que participa de um roubo à mão armada, pela ousadia ínsita à própria conduta de empunhar uma arma para a prática de crimes, já exige a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. No caso dos autos, há ainda especificidades que tornam o fato ainda mais grave: aparentemente tratou-se de uma empreitada em concurso de cinco pessoas, armadas e com equipamento bloqueador de sinais GPS. Ou seja, se os fatos relatados neste APF se confirmarem, tratou-se de uma tentativa de crime orquestrada, premeditadas e de elevada gravidade concreta. Só esse cenário, na ótica deste magistrado e com a devida vênia à Defesa, já justifica a segregação cautelar de todos os autuados. Ocorre que, além disso, o histórico criminal de determinados autuados ainda demonstra que suas liberdades representam risco à ordem pública pela real possibilidade de reiteração criminosa. Vejamos: Matheus Mardem Rodrigues Neves já foi condenado por roubo nos autos da ação penal de no 2018.02.1.000147-7 e na de no 2018.02.1.000817-4. Raimundo Crescêncio Ferreira Madeira igualmente já foi condenado por roubo, nos autos da ação penal de no 2014.07.1.003297-2. Wanderson Rodrigues Guerres informou neste ato que possui condenação anterior pelo crime de roubo. Ou seja, esses três autuados aparentam estar em franca reiteração criminosa, o que justifica suas prisões preventivas a fim de manter a ordem pública. Quanto aos autuados David e Diego, são primários. Ocorre que, na delegacia, Diego confessou que a arma e o bloqueador de GPS pertenciam a ele, o que atrai a ele fortes indícios de autoria, de modo que, pela gravidade concreta, sua prisão preventiva se impõe. Quanto a Diego, ele trabalha em uma empresa de carnes e a tentativa de roubo teria sido em desfavor de uma carga de carnes. Embora isso não seja prova da participação dele no delito, trata-se de um indício de que pode, sim, estar envolvido, de modo que, quanto a ele, sua prisão preventiva também se justifica pela gravidade concreta do fato (...) – download – p. 132-133. Anote-se que, em correção ao acima exposto, foi o paciente David quem confessou a propriedade da arma e do bloqueador de GPS, bem como a associação entre todos foi feita anteriormente nesta decisão. Embora conste em desfavor do paciente apenas uma anotação penal por embriaguez ao volante em que houve suspensão do processo (2019.03.1.001450-9), os fatos se mostram suficientemente graves a justificar a prisão cautelar, consoante anotado pela autoridade coatora. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e da conduta do paciente e de seus comparsas, que acertaram roubar um caminhoneiro que transportava carga de carnes, em que a vítima teve a arma de fogo apontada para seu rosto, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020 14:34:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator